Tribunal: TJSP
Processo: 1500019-68.2025.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Perseguição
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PERSEGUIÇÃO MAJORADA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO BEM COMPROVADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima confirmou de forma segura, nas duas ocasiões em que ouvida, os episódios de perseguição que lhe causaram temor e insegurança, esclarecendo que, mesmo após o fim do relacionamento, o acusado passava quase diariamente defronte à sua casa e deixava flores no

Ementa:
PERSEGUIÇÃO MAJORADA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO BEM COMPROVADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima confirmou de forma segura, nas duas ocasiões em que ouvida, os episódios de perseguição que lhe causaram temor e insegurança, esclarecendo que, mesmo após o fim do relacionamento, o acusado passava quase diariamente defronte à sua casa e deixava flores no local. Palavra da vítima que merece especial prestígio em crimes dessa natureza, comumente praticados sem testemunhas presenciais. Precedente do STJ. Protocolo do CNJ para julgamento com perspectiva de gênero. Irmão da vítima ratificou a perseguição praticada pelo acusado e acrescentou que, ao notar a irmã amedrontada, orientou-a a registrar o boletim de ocorrência. Declaração judicial da informante que não tem o condão de infirmar ou reduzir a eficácia probatória das provas admitidas nos autos. Acusado negou, na polícia e em juízo, a perseguição contra a ex-namorada, alegando que comparecera ao imóvel dela uma única vez após o fim do relacionamento. Negativa e versão isoladas. Reiteração da conduta bem demonstrada nos autos. Condenação mantida.
PENAS. Base fixada no mínimo legal e, na terceira etapa, acrescida de 1/2 (metade) pela majorante alusiva à violência doméstica e familiar contra a mulher, resultando em 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa mínimos. Penas mantidas. REGIME PRISIONAL E PENAS ALTERNATIVAS. A prática de crime contra a mulher no ambiente doméstico impossibilita a aplicação de penas alternativas (Súmula 588 do STJ). Por outro lado, ante a primariedade do réu e as circunstâncias judiciais favoráveis, foi-lhe concedido na origem o sursis penal.
Apelo defensivo desprovido.